Tribunal: STF
Processo: Rcl 40901
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Natan dos Santos Fontana afirma haver a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no agravo de instrumento nº 4001385-71.2020.8.24.0000, desrespeitado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Esclarece formalizada contra si representação, ante apontada prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo e ameaça. Conforme narra, designada data para apresentação, acabou frustrado o ato, dispensando o Juízo a audiência. Interposto agravo de instrumento, a óptica foi mantida, surgindo o alegado desrespeito.
    Argumenta afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
    Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.
 Assinala que o Supremo, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, ao proclamar inadequada a condução coercitiva de acusado visando realização de interrogatório, não adotou entendimento sobre a validade do preceito.
    Ressalta prestar-se o interrogatório de menor não somente à apresentação de fatos, mas também, considerada a condição de pessoa em desenvolvimento, à averiguação do contexto socioeconômico, familiar e escolar do representado. Destaca previsão de colheita de opinião de profissional qualificado, com a finalidade de mensurar a sanção adequada. Pondera que a dispensa da audiência impede contato com o assistido, em prejuízo à orientação jurídica a ser perseguida. Sublinha declarada inválida, nos aludidos processos objetivos, disposição do Código de Processo Penal, inexistindo manifestação sobre previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Frisa não agasalhada, pelo Supremo, a tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento impugnado.
    Vossa Excelência, em 28 de maio de 2020, deferiu a medida acauteladora.
     O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. 
    2. Da leitura do ato reclamado constata-se que a dispensa da audiência de apresentação, com base na óptica revelada nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, implicou a inobservância do artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
     Nos precedentes, o Supremo declarou a desarmonia, com a Constituição de 1988, da “condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato”. Pronunciou não recepcionada a expressão “para o interrogatório” constante do artigo 260 do Código de Processo Penal.
    Nada se decidiu, nos processos objetivos, sobre a validade do artigo 187 do estatuto protetivo de crianças e adolescentes. Embora as regras de procedimento versadas no diploma processual sejam de observância subsidiária no âmbito das representações referentes à prática de ato infracional – artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente –, a apreciação da higidez constitucional relativamente à condução coercitiva de adolescentes revelou questão diversa, não abarcada pelos precedentes, levando em conta as peculiaridades a cercarem o sistema de proteção dos menores. 
    O Juízo de origem, ao afastar preceito por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina formalizado no agravo de instrumento nº 4001385-71.2020.8.24.0000, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
     4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator